Tribunal: TJSP
Processo: 2260432-06.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2260432-06.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ESSER
HOLDING
LTDA.,
ESSER
NEW
YORK
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, ALAIN KORALL HORN e RAPHAEL KORALL HORN, é
embargado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos
para concessão do efeito suspensivo. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 43725
Embargos de Declaração Cível No:
2260432-06.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargtes: Esser Holding Ltda., Esser New York
Empreendimentos Imobiliários Ltda, Alain Korall Horn e
Raphael Korall Horn
Embargado: Banco Pan S/A
Embargos de declaração. Omissão. Efeito
suspensivo não analisado. Irregularidade
superada. Aos embargantes resta observar
o comando de juntada de documentos, em
cinco
dias,
para
comprovação
da
necessidade ao benefício da gratuidade.
Embargos acolhidos para concessão do
efeito suspensivo.
A Esser Holding Ltda. e outros opuseram embargos
de declaração contra o despacho proferido por esta Relatoria
que determina a juntada de documentos para análise do
pedido de gratuidade da justiça [fls. 32] para requerer
esclarecimento.
Alegam
obscuridade
em
relação
à
determinação de juntada de documentos e omissão quanto
ao pedido de concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os embargos são acolhidos.
De fato, houve omissão, que fica assim corrigida:
“Defere-se o efeito suspensivo pleiteado e até a data
de julgamento do AI”.
Caberá aos embargantes, no entanto, juntar os
documentos indicados na decisão de fls. 32 para que se
possa analisar o estado de necessidade, a fim de que se
possa, com fundamento, conceder ou negar o benefício
pleiteado. Tudo o que se disse ou que se vier a dizer, não
haverá de alterar a ordem de juntada dos documentos dos
recorrentes, que devem comprovar a hipossuficiência.
Ante o exposto, acolhe-se o recurso somente para
conceder o efeito suspensivo reclamado, observando-se os
embargantes a decisão de fls. 32, no prazo de cinco (05)
dias.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica